Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-98.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710300-98.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO LIMA VIEIRA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GUAIRA DA CHACARA 44/45 DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste a Apelante no prazo de 10(dez) dias sobre a Impugnação a Gratuidade de Justiça formulada nas contrarrazões pelo Apelado, em homenagem ao Princípio da Não Supresa e do Contraditório. Feito isto, retornem-se os autos para a decisão da questão incidente, antes da apreciação do mérito recursal. Brasília, 6 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator